Tribunal: TJPA
Processo: 0896940-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896940-31.2022.8.14.0301

APELANTE: TEREZA CRISTINA DE MELO DOEK

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor.

2. A sentença consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, após não comprovação do pagamento da parcela vencida e caracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a constituição regular da mora com base em notificação enviada ao endereço contratual; e (ii) saber se houve efetivo inadimplemento capaz de justificar a busca e apreensão e consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS), prescindindo-se da assinatura pessoal do devedor.

5. A apelante não apresentou prova do pagamento da parcela vencida em 24.09.2022, o que autoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. A alegação de quitação de parcela posterior por equívoco não afasta a mora referente à prestação efetivamente vencida, sendo ônus da parte apelante comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, o que não ocorreu (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. 2. Não comprovado o pagamento da parcela vencida, é legítima a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1132).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por Tereza Cristina de Melo Doek, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada por Banco Itaucard em face da recorrente, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no decreto lei n. º 911/68. Levanto o depósito judicial do veículo, facultada a venda pelo autor. Vale a presente decisão como título hábil para a transferência do bem, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou do terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do art. 3º, §1º DO Dec-lei 911/69.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que, na forma do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Entretanto, suspendo a exigibilidade pois a parte faz jus a concessão de gratuidade.

Em suas razões recursais (id. 15622126, págs. 1/8), a apelante sustenta, após realizar resumo factual, que a sentença recorrida incorre em
error in procedendo
, porquanto não observou corretamente as provas constantes dos autos.

Argumenta que o inadimplemento apontado pelo apelado decorreu de um equívoco, pois teria sido realizado, em outubro de 2022, o pagamento da parcela com vencimento apenas em setembro de 2023, de modo que a parcela vencida em 24/09/2022 não teria sido quitada por engano e não por má-fé. Sustenta, ainda, que os pagamentos subsequentes foram realizados normalmente, não havendo inadimplência continuada.

A apelante assevera que não houve regular notificação da mora, dado que o Aviso de Recebimento (AR) da correspondência supostamente entregue pelo banco foi assinado por pessoa estranha à sua residência, tornando inválida a constituição em mora. Enfatiza que não tomou ciência do inadimplemento, tampouco da ação judicial em tempo hábil, sendo surpreendida com a apreensão do bem que utilizava como meio de transporte da filha cadeirante.

Assevera que a sentença se baseou em premissas fáticas equivocadas ao afirmar que houve ausência de pagamento das parcelas posteriores a setembro de 2022, quando os comprovantes anexados demonstram quitação das prestações nos meses subsequentes.

Ao final, pugna a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, e pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da devolução do veículo ou indenização substitutiva correspondente ao seu valor de mercado (Tabela FIPE), acrescida de multa contratual no percentual de 50% sobre o valor financiado.

O Itaú Unibanco Holding S.A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 15622129, págs. 1/12), refutando os argumentos tecidos pela recorrente, pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita deferida à apelante, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência financeira, requisito essencial à concessão do benefício.

No mérito, o recorrido defende a regularidade da constituição em mora da apelante, afirmando que a notificação premonitória foi enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, em conformidade com o que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Alega que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é suficiente que a notificação seja entregue no endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, prescindindo-se de confirmação pessoal pelo devedor.

Ademais, sustenta que a discussão proposta pela apelante acerca de vícios contratuais e da ausência de mora extrapola os estreitos limites da ação de busca e apreensão, cuja finalidade precípua é a recuperação do bem dado em garantia, sendo inaplicável o debate acerca de cláusulas abusivas ou nulidade contratual nesta via eleita. Invoca, para tanto, o teor da Súmula 380 do STJ.

Por fim, requer o desprovimento integral da apelação.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminar arguida pelo recorrido passo a sua análise.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O apelado sustenta que a apelante não faria jus ao benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, alegando, em síntese, que a capacidade de financiar um bem de consumo e contratar advogado particular desnatura a presunção de pobreza.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, o apelado limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da apelante, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

MÉRITO.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da validade da constituição em mora da parte apelante, bem como da eventual existência de inadimplemento contratual, que teria fundamentado a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo FIAT MOBI LIKE, de cor branca, placa QVV-9G24.

A apelante sustenta que houve vício no que tange ao envio da notificação extrajudicial apta a caracterizar a mora da recorrente, bem como equívoco material no pagamento da parcela com vencimento em 24.09.2022, tendo quitado, por erro, a parcela referente a setembro de 2023. Aduz que os pagamentos subsequentes foram realizados regularmente, conforme comprovantes anexados aos autos, e que a sentença teria incorrido em error in procedendo, por não observar esse conjunto probatório.

No presente caso, analisando o recurso junto aos autos originários, verifica-se que o banco agravante juntou o Contrato de Cédula de Crédito Bancário n.º 86665687, devidamente assinado entre as partes (id. 15622091).

Ademais, constata-se que houve a comprovação do envio da notificação extrajudicial (id. 15622089, págs. 1/4), ao endereço indicado pelo próprio agravado, sendo válida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132).

Assim, a 2ª Seção do STJ, ao julgar os REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888, pela sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.132:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(grifei)

Ressalta-se que o caso analisado no referido julgamento se assemelha integralmente ao caso em tela, o que se verifica no trecho que colaciono abaixo do voto-vista do Ministro João Otávio de Noronha, que lavrou o Acórdão:

[...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente [...]"

Logo, o envio da notificação ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora.

Além disso, a presente demanda versa sobre a busca e apreensão do já referido veículo. Sobre a busca e apreensão, assim dispõe o art. 3º do decreto-lei n.º 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Sendo assim, o recorrido logrou êxito em demonstrar e caracterizar a mora da ora recorrente, a qual, por sua vez, não logrou êxito em provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/15. A apelante não juntou os documentos que comprovam o pagamento da parcela do contrato que enseja justamente a presente busca e apreensão, qual seja, o adimplemento das parcelas com vencimentos em 24/09/2022.

Nesse contexto, a presente ação tem a finalidade exclusiva de exclusivamente à consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Sendo assim, verifica-se preenchidos os requisitos para a consolidação da posse e da propriedade em favor do apelado.

Nessa perspectiva, eis a jurisprudência desta Egrégia Corte:

Ementa:
alienação fiduciária. Busca e apreensão. Prestação de contas. Ação autônoma. Impossibilidade de discussão incidental. Jurisprudência do STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível visando a reforma do capítulo da sentença que indeferiu pedido de prestação de contas referente à alienação do veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Determinar se é possível exigir prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão ou se tal pretensão deve ser formulada por meio de ação autônoma.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza autônoma e satisfativa, destinando-se
exclusivamente à consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

4. A prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente deve ser realizada por meio próprio, não sendo cabível no curso da ação de busca e apreensão.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
"no bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Esse entendimento também está presente no REsp nº 1.866.230/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/9/2020.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial de bem apreendido em ação de busca e apreensão deve ser pleiteada por meio de ação autônoma, não sendo cabível a discussão incidental no bojo da ação de busca e apreensão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804942-31.2021.8.14.0005 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação ao apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais majoro para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, os quais devem ser suspensos a exigibilidade pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025